Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709712-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: POLI ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS DE HOSPITAIS PÚBLICOS. CARÁTER EMERGENCIAL SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Empresa particular que é instada pela Administração Pública a assumir, em caráter emergencial, a prestação de serviços inadiáveis e essenciais ao funcionamento de hospitais públicos, deve ser adequada e devidamente remunerada pelos serviços prestados. II. Restando demonstrado que a nota fiscal emitida corresponde à prestação dos serviços nela retratados, deve ser mantida a sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento respectivo. III. Apelação e Remessa Necessária desprovidas. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com as faixas de escalonamento legalmente previstas. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. Isso porque a tese de que os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com as faixas de escalonamento legalmente previstas não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021